Tribunal: TCU
Processo: 004.866/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4955/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.866/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Manoel dos Santos (XXX.116.257-XX); Eduardo Willian Gomes da Silva (XXX.108.407-XX); Erick de Figueiredo Honorato Santos (XXX.877.397-XX); Gabriel Marques Valim (XXX.654.048-XX); Hiago Fernando Maia Gomes (XXX.652.787-XX); Leandro Tales Fernandes de Farias (XXX.613.477-XX); Marcos Vinicius da Silva dos Santos (XXX.769.347-XX); Matheus Silva de Souza (XXX.255.967-XX); Vicente Calcaterra Lopes da Silva (XXX.413.127-XX); Yuri Gomes da Costa (XXX.239.049-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.